Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712988-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISIS COSME GARCIA AGRAVADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 16214153) impetrado por ISIS COSME GARCIA, contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Após o indeferimento da medida de urgência (ID 16355768), a impetrante interpôs agravo interno (ID 16365697), tendo sido determinada a intimação prevista no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) (ID 16378469). A impetrante requereu, então, a desistência do presente mandado de segurança, conforme petição de ID 16401189. Homologo o pedido de desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador